Tribunal: TCU
Processo: 026.757/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração foi interposto pela empresa R. Marketing Ltda. e por Rodrigo Fragoso Moreda contra o Acórdão 12.685/2019-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa R. Marketing Ltda. e por Rodrigo Fragoso Moreda contra o Acórdão 12685/2019-TCU-Segunda Câmara que, em sede de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Cultura, julgou irregulares as suas contas, imputando-lhes débito solidário em razão da não prestação das contas dos R$ 1.400.000,00 captados para o projeto "Postais da Arte Brasileira"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de alterar o item 9.2 do Acórdão 12685/2019-TCU-Segunda Câmara , que passa a ter os seguintes valores: Valor (R$) Data 50.716,86 26/12/2003 200.000,00 30/12/2003 250.000,00 07/01/2004 250.000,00 16/02/2004 100.000,00 03/03/2004 200.000,00 08/03/2004 100.000,00 29/10/2004 100.000,00 1o/11/2004 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.